Tribunal: TJDFT
Processo: 0713811-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Para garantir a efetividade no cumprimento de uma decisão judicial, o Novo Código de Processo Civil autoriza a utilização das denominadas técnicas processuais de efetivação, nos termos do art. 537 do CPC.

2. É discricionariedade do Magistrado a imposição de multa ao réu, bem como o prazo a ser fixado, conforme teor do art. 537 do CPC, sendo assim, se o Juiz “a quo” entendeu pela aplicação da multa, não há o que se questionar sua aplicação, visto que se mostra razoável e proporcional ao caso, não desvirtuando o instituto das astreintes.

3. O pagamento de multa somente ocorrerá caso o recorrente venha a cobrar as parcelas de prestação do financiamento em debate, contrariando a determinação do Juízo para que essas sejam suspensas. Assim, somente haverá incidência de multas caso haja descumprimento sucessivo da obrigação fixada.

4. Trata-se de instituição financeira de grande monta e que conta com desenvolvido sistema informatizado, não sendo ponderado crer que possa levar dias para se fazer cumprir a suspensão de cobranças determinada judicialmente e, muito menos, que seja extremamente difícil o cumprimento da medida de forma imediata, como busca fazer crer o agravado.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.